Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718328-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS FREIRE ALMEIDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUCAS FREIRE ALMEIDA contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido “apenas para declarar a parcial nulidade da cláusula quadragésima quarta do contrato, e determinar que a restituição das parcelas pagas pelo autor seja realizada em até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo estabelecido para o fim do grupo.” (ID 51833893) Em suas razões (ID 51833902), alega que: 1) o apelante-consorciado desistente não necessita aguardar o transcurso do encerramento das atividades do consórcio para receber o reembolso das prestações pagas; 2) deve incidir correção monetária nas quantias pagas a título de quotas de consórcios, por ocasião da devolução ao consorciado desistente. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a rescisão contratual e abusividade da cláusula 44, bem como determinar o reembolso do valor atualizado de R$ 30.165,87. Contrarrazões apresentadas (ID 51833905). A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator